Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731601-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JABIS ALVES MOREIRA, TERESITA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA AGRAVADO: WELITON ROBERTO DA SILVA, EDVALTO DE ALMEIDA SILVA, ABRAAO DA SILVA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jabis Alves Moreira e Teresita Rodriguez Alves Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 203205122 do processo n. 0701434-38.2024.8.07.0012) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Weliton Roberto da Silva, Edvalto de Almeida Silva e Abraao da Silva Costa, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja declarada a nulidade de todas as procurações outorgadas pelo autor aos réus. Em suas razões recursais (ID 62307503), narram os agravantes que Jabis foi diagnosticado com Alzheimer em meados de setembro de 2023 e que, em maio de 2023, quando começava a apresentar os sintomas iniciais, “foi induzido pelo Sr. Weliton Roberto da Silva a assinar um instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidade do imóvel supracitado em favor do próprio primeiro requerido, supostamente, pelo valor de R$800.000,00 a serem pagos pelo imóvel objeto da cessão de direitos, que está situado no endereço Quadra 02, Conjunto 05, Casa 03, Bairro São Bartolomeu, São Sebastião/DF”. Ainda, descrevem que, “em julho de 2023, fora novamente constrangido a assinar outra procuração, conferindo poderes sobre o mesmo imóvel para Edvalto de Almeida Silva”. Relatam que todas as “transações realizadas foram intermediadas pelo corretor de imóveis Abraão da Silva Costa”. Alegam que, atualmente, Jabis encontra-se interditado após prolação de sentença no processo n. 0709368-81.2023.8.07.0012, com Teresita, cônjuge, nomeada como sua curadora. Sustentam “a nulidade de todas as procurações outorgadas pelo agravante aos agravados, bem como procurações subsequentes, além da obrigação de não fazer, no sentido de que Weliton Roberto da Silva, Edvalto de Almeida Silva e Abraão da Silva Costa se abstenham de qualquer transação, ato ou negócio jurídico, ou nova ação judicial ou medida extrajudicial, inclusive de cobrança, posse, despejo e outros, relacionados ao bem imóvel fazem deveras urgente, já que traduz-se neste pleito com base na incapacidade de consentimento e, também, pela anuência, conhecimento, e ausência de outorga uxória”. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de declarar a nulidade das procurações outorgadas pelo autor e determinar que os réus se abstenham de promover quaisquer atos relacionados ao imóvel objeto dos autos. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 62307990). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Verifica-se dos autos de origem que, em maio de 2023, o autor, Jabis Alves Moreira, cedeu a Weliton Roberto da Silva, por meio de “instrumento particular de cessão e direitos possessórios vantagens, obrigações e responsabilidade”, o imóvel situado na Quadra 2, Conjunto 5, Casa 3, Bairro São Bartolomeu, São Sebastião/DF pela valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), que, segundo os requerentes não foram pagos (ID 187971763, p. 10/12). Ato contínuo, em julho de 2023, Jabis Alves Moreira concedeu procuração a Edvalto de Almeida Silva concedendo lhe poderes possessórios sobre o mesmo bem (ID 187971765). Sabe-se, ainda, que, em setembro de 2023, Jabis Alves Moreira foi diagnosticado com Alzheimer, com comprometimento do nível de compreensão e em estado de alteração de comportamento, segundo confirma os relatórios médicos acostados nos autos (ID 187970380). Sua interdição foi declarada em sentença nos autos do processo n. 0709368-81.2023.8.07.0012. Ainda que não se possa afirmar, de plano, que, à época de firmamento dos negócios jurídicos supracitados, Jabis Alves Moreira já não possuía plena capacidade de manifestar sua vontade, merecendo tal fato dilação probatória, verifica-se, contudo, das procurações objeto dos autos, que os direitos possessórios sobre o imóvel foram cedidos sem a outorga uxória. Com efeito, segundo art. 1.647, I, do Código Civil[1], nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. No caso, os atos praticados por Jabis Alves Moreira, sem a manifestação de seu cônjuge, Teresita Rodriguez Alves Moreira, unidos em regime de comunhão universal de bens desde 1975 (ID 187970376), torna, em tese, os negócios anuláveis, à luz do art. 1.649 do Código Civil[2]. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme manifestação do i. representante do Ministério Público na origem, “uma vez que, no caso de se comprovar, ao longo do feito, a nulidade do negócio jurídico, qualquer outro ato proveniente dele é, igualmente, nulo, e pode vir a acarretar prejuízo para os requerentes e para um número incontável de terceiros” (ID 202620518). Para além, observa-se que há descrição nos autos de episódios de ameaças praticadas pelos réus contra a família dos autores, consoante se verifica do boletim de ocorrência de ID 187971759, bem como a propositura pelos requeridos de ações de despejo (processos n. 0709228-47.2023.8.07.0012 e 0709229-32.2023.8.07.0012) contra inquilinos que residem no bem, o que pode indicar a utilização do Poder Judiciário como tentativa de legitimar uma posse, a princípio, indevida. Tais fatos indicam, nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, ao menos no tocante à obrigação de não fazer, no sentido de que os réus se abstenham de realizar negócios jurídicos que tenham por objeto o imóvel da lide. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para os réus se abstenham de realizar negócios jurídicos que tenham por objeto o imóvel da lide. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; [2] Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.